Tribunal: TJDFT
Processo: 0732128-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELTA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA MARCA. PADRÃO VISUAL. POSTO REVENDEDOR. REVENDA EXCLUSIVA. FASE INSTRUTÓRIA. CONTRADITÓRIO. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em processo de conhecimento, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela parte autora. 1.1. Em suas razões, os agravantes requerem a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender, liminarmente, a reintegração de posse dos equipamentos cedidos em comodato, com a manutenção dos elementos identificadores da marca e do padrão visual da Shell. No mérito, pedem seja acolhido e provido este agravo, reformando-se, por consequência, a decisão agravada, a fim de indeferir a tutela de urgência requerida na origem, diante da necessidade de dilação probatória, afastando a reintegração de posse dos equipamentos cedidos em comodato.
2. Na origem, cuida-se de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente movida pela ora agravada em face dos agravantes, em que pugna pelo deferimento do pedido liminar, a fim de que os requeridos sejam obrigados a retirar todos os elementos identificadores da marca e do padrão visual da SHELL (totens, testeiras, adesivos, painéis de preço, quadros de aviso, identificação nas bombas, cobertura metálica, painéis publicitários, etc.) dos imóveis identificados no contrato de posto revendedor.
3. A autora, na origem, celebrou um único “contrato de posto revendedor” com 28 sociedades empresárias (postos revendedores de combustíveis). Por meio dele, os postos da referida rede obrigaram-se, em resumo, a: (i) adquirir e revender aos consumidores os produtos combustíveis fornecidos exclusivamente pela RAÍZEN; (ii) adquirir os volumes especificados no anexo I daquele pacto, durante o seu período de vigência; e (iii) ostentar a marca SHELL e o seu padrão visual mundialmente conhecido. 3.1. A requerente aduziu na inicial, todavia, que a rede contratante descumpriu a principal obrigação do contrato: a revenda exclusiva de combustíveis fornecidos pela RAÍZEN ao consumidor final.
4. Considerando a controvérsia posta, a análise acerca do alegado descumprimento contratual por parte da rede requerida necessita de dilação probatória, sendo incabível, portanto, a prolação de decisão em caráter liminar. 4.1. Isso porque, apesar da autora, ora agravada, ter acostado ao feito originário documentos a subsidiar suas alegações, também o fez a parte requerida, acostando documentos fiscais capazes de demonstrar, em primeira análise, a continuidade na compra dos produtos da agravada; além de constar no feito documento com arrazoado no sentido de que a distribuidora os vendia a preços que os concorrentes cobravam do consumidor final, ou seja, sem a possibilidade de lucros, gerando desequilíbrio econômico o qual inviabiliza o próprio cumprimento do contrato.
5. Comparece prudente aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido se houve, de fato, o alegado descumprimento contratual por alguma das partes.
6. Precedente: “(...) havendo controvérsia quanto ao descumprimento contratual do franqueado, sobretudo diante da alegação de abuso de direito pela franqueadora, impõe-se a dilação probatória, sob o crivo do contraditório, de modo que não se mostram presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada. II – Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. Prejudicado o Agravo Interno.” (0711130-13.2019.8.07.0000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 12/03/2020).
7. Em relação ao perigo de dano enunciado na decisão agravada, eventual prejuízo à autora-agravada poderá ser objeto de posterior reparação; vislumbra-se, por outro lado, que, em relação aos réus-agravantes, a ordem imediata de abstenção de uso da marca e dos elementos característicos da agravada (trade dress), sem a possibilidade de contraditório e ampla defesa na origem, configura medida prematura, com caráter manifestamente irreversível, capaz, inclusive, de causar dano inverso ao inviabilizar o exercício da atividade empresarial, baseada em contrato válido, a qual já vem sendo realizada ao longo de alguns anos.
8. É imprescindível o estabelecimento do contraditório, de modo a manter a avença nos termos ajustados até que sobrevenham os devidos esclarecimentos no feito originário.
9. Recurso provido.